Tribunal: TJBA
Processo: 8060915-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060915-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNDO NET SERVICOS DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LEI 9472 DE 1997). CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO DE POSTES FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESA PROVEDORA DE INTERNET. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES À PROPOSITURA DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DA ALUDIDA DÍVIDA PELA RÉ. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004/2014 E POSTERIORMENTE ALTERADO PELAS PARTES QUE NÃO REVELOU ABUSIVIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.Prescrição de débitos anteriores configurada. Ausência de comprovação de cobrança da dívida pela concessionária apelante.

2.O preço de referência definido na Resolução Conjunta nº 4/2014 é meramente referencial, para que as partes ajustem o valor que será cobrado para a contratação à luz dos critérios técnicos.

2 .Nos termos da legislação aplicável à espécie, as partes livremente convencionaram o preço do compartilhamento de postes, como restou comprovado nos autos, estabelecendo a quantia de R$ 4,15, que se revelou muito próxima do valor contratado, não configurando abuso ou desproporcionalidade, assegurando a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações simultâneas nº 8060915-89.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes
MUNDO NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO às
apelações
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator